Tribunal: TJMT
Processo: 0005563-43.2017.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005563-43.2017.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (APELANTE), ALOISIO CANSIAN SEGUNDO - CPF: 047.614.629-14 (ADVOGADO), LAERDIO PAVESI ESTEVES - CPF: 461.791.009-34 (ADVOGADO), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), MERIANE DA GRACA SANDER - CPF: 562.037.059-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (APELADO), MARIANA DE MORAES MEDROS BARCELLOS - CPF: 123.985.227-41 (ADVOGADO), GABRIELA MENDES MARIA - CPF: 813.983.440-87 (ADVOGADO), FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE – SENTENÇA MANTIDA – ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA LUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

A parte embargante aduz que o acórdão (i) correção do erro material, para que não conste de forma equivocada que oi condenada em primeira instância a arcar honorários de sucumbência, uma vez que esta opôs embargos de declaração, sendo afastada tal condenação, uma vez que o embargado não impugnou os embargos à execução; (ii) não teria se pronunciado sobre os artigos 70 e 71 da Lei Uniforme de Genebra, ratificada pelo Decreto 57.663/66 c/c o artigo 44 da Lei 10.931/04, os quais seriam essenciais para análise da prescrição e do vencimento antecipado e; (iii) não teria analisado o artigo 219 do CPC/73, acerca da alegada prescrição intercorrente.

Desse modo, requer o acolhimento destes aclaratórios, a fim de sanar os vícios apontados.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 210678650.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A questão de erro material é descabida, na medida em que, se não houve condenação no Juízo singular, por consequência também não há nesta instância.

Em que pese o alegado pela Embargante, como explicado anteriormente nestes autos, a pretensão de execução de título de crédito prescreve em três anos, conforme o artigo 206, parágrafo 3o, inciso VIII do Código Civil.

Ademais, no caso em tela, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória é o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela da Cédula, conforme o artigo 189 do Código Civil. (princípio da actio nata).

A dívida foi pactuada em parcelas sucessivas e caso 01 parcela não fosse adimplida, acarretaria o vencimento antecipado do contrato, o que é uma faculdade ao credor e não uma obrigação. Deste modo, o credor pode optar por cobrar a dívida antecipadamente ou aguardar até a data da última parcela do contrato.

Portanto, é certo que a data que deve ser considerada para início da pretensão executória é a data da última parcela pactuada no contrato e não a data que seria possível a cobrança antecipada.

Assim, tendo a obrigação vencida em 15/08/2011 e a execução ajuizada pelo Banco do Brasil na mesma data, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

Quanto a alegação de prescrição intercorrente, destaca-se que somente com a Lei 13.105/15 é que o instituto da prescrição intercorrente foi devidamente abordado no artigo 921 do Código de Processo Civil, trazendo as especificidades para sua configuração. Inclusive, tais especificações se aplicam apenas para as hipóteses em que a execução se encontra suspensa pela ausência de bens penhoráveis ou de não localização do executado.

Entretanto, por se tratar de execução ajuizada em data anterior à nova lei, aplica-se o disposto no artigo 1056 do Código de Processo Civil que estabelece que “Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.”

Deste modo, tem-se que o prazo para configuração da prescrição intercorrente nas ações em curso antes da vigência do NCPC, terá como termo inicial a data de 18 de março de 2016.

Nesse sentido, denota-se que a execução foi proposta em 10 de agosto de 2010, o despacho que ordenou a citação em 05 de outubro de 2011 e a citação da Embargante, por comparecimento espontâneo aos autos, se perfectibilizou em 20 de julho de 2017. Destaca-se, contudo, que a demora na citação se deu em virtude de morosidade do próprio judiciário, conforme já reconhecido anteriormente.

Ademais, o antigo exequente em momento algum deixou de promover qualquer diligência para efetuar a citação da avalista, de forma que sempre atuou para promover o andamento regular do feito, inclusive realizando a tentativa de citação da avalista em diversos endereços, de modo que deve ser afastada a pretensão de reconhecimento de prescrição intercorrente.

Por fim, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024